Tribunal: STF
Processo: ARE 1598716
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Revisão de aposentadoria especial. Integralidade e paridade. Ausência de repercussão geral fundamentada. Ofensa reflexa à constituição. Reexame de fatos e provas. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Negativa de prestação jurisdicional não configurada. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se inadmitiu apelo extremo manejado em ação de revisão de aposentadoria especial, na qual se pleiteia a concessão de integralidade e paridade, com pagamento de diferenças desde a concessão do benefício. O Tribunal de origem não conheceu do agravo interno por ausência de impugnação específica e rejeitou embargos de declaração, mantendo a improcedência do pedido.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve demonstração adequada da repercussão geral; (ii) estabelecer se ocorreu violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; (iii) determinar se houve negativa de prestação jurisdicional; (iv) verificar se é possível o reexame dos requisitos para concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade em sede extraordinária.
III. Razões de decidir
3. A parte recorrente não demonstra de forma fundamentada a repercussão geral, limitando-se a alegações genéricas, em desacordo com o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC e a jurisprudência do STF.
4. A alegada ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal tem natureza reflexa, pois depende da análise de legislação infraconstitucional, conforme o Tema RG nº 660.
5. Não se configura negativa de prestação jurisdicional, pois as decisões recorridas apresentam fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte, nos termos do Tema RG nº 339.
6. Não se configura negativa de prestação jurisdicional, pois as decisões recorridas apresentam fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte, nos termos do Tema RG nº 339.
7. A controvérsia sobre a aplicação das regras de transição da EC nº 47, de 2005, e o preenchimento de requisitos para integralidade e paridade foi decidida com base nas provas dos autos, inviabilizando revisão na via extraordinária.
IV. Dispositivo 
8. Recurso extraordinário com agravo não provido.

DECISÃO

1. Trata-se na origem de “Ação de Revisão de Aposentadoria Especial” com pedido de revisão do benefício de aposentadoria especial, com integralidade e paridade, e a condenação do  Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville (Ipreville)  ao pagamento das diferenças devidas desde a concessão, em 1º/04/2020, respeitando-se a prescrição quinquenal (e-doc. 3).

2. O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos (e-doc. 34).

3.  A 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não conheceu do recurso na forma assim ementada:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA EM DECISÃO UNIPESSOAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA. MERA REPETIÇÃO DAS RAZÕES DE APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC, DESCUMPRIDO. DIALETICIDADE VIOLADA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (e-doc. 47, p. 3). 

4. Os embargos de declaração apresentados foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INSURGÊNCIA QUANTO AO JULGAMENTO UNIPESSOAL PROLATADO. POSTERIOR ANÁLISE PELO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE QUALQUER MÁCULA. POSSIBILIDADE EM CASOS COMO O PRESENTE. IRRESIGNAÇÕES QUE SE REVESTEM DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. VIA ELEITA INADEQUADA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.” (e-doc. 51, p. 3). 

5. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV; 40 § 4º-C, e 93, inc. IX, da Constituição da República (e-doc. 54). 

5.1. Narra que “o Tribunal de origem suprimiu o julgamento colegiado ao não conhecer do agravo interno e, depois, ao rejeitar embargos de declaração sem sanar a omissão apontada” (e-doc. 54, p. 2). 

5.2. Observa que “o acórdão impôs idade mínima inexistente para a aposentadoria especial, contrariando a norma constitucional que protege o servidor exposto a agente nocivo e o entendimento vinculante desta Corte segundo o qual se aplicam, por analogia, as regras do art. 57 da Lei 8.213/1991, desprovidas desse requisito. Ao igualar o regime especial ao comum, feriu também a isonomia substancial garantida pelo art. 5º, caput, da Constituição” (e-doc. 54, p. 2). 

5.3. Aduz que “a decisão impugnada não expôs de forma concreta por que as razões do agravo seriam idênticas às da apelação. Limitou-se a invocar a dialeticidade em termos abstratos, sem analisar ponto por ponto as teses novas (especialmente a inaplicabilidade da idade mínima na aposentadoria especial)“ (e-doc. 54, p. 6). 

5.4. Compreende que “a argumentação do acórdão reduz-se a um rótulo (‘repetição de razões’) divorciado do conteúdo real do agravo, fecha as portas do colegiado e inviabiliza o debate constitucional que o recorrente provocou de forma específica e tempestiva. A nulidade é incontornável: ou se determina novo julgamento do agravo interno pelo órgão competente, com análise exauriente dos fundamentos, ou se reconhece, desde logo, a violação concreta aos arts. 5º XXXV, LIV, LV, 93 IX e 40 §4º-C da Constituição, restabelecendo-se a jurisdição plena sobre o direito à aposentadoria especial” (e-doc. 54, p. 6). 

5.5. Aponta que o acórdão, “ao exigir que o servidor submetido a condições insalubres atingisse a idademínima de transição do art. 3º da EC 47/2005 para fazer jus à integralidade e à paridade, tratou a aposentadoria especial como se fosse benefício comum, promovendo flagrante deturpação do art. 40 § 4º-C da Constituição” (e-doc. 54, p. 7). 

6. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso no tocante aos arts. 5º, inc. XXXV, e 93, inc. IX, da Constituição e não o admitiu no que pertine aos arts. 5º, caput, incs. LIV e LV, e 40, § 4º-C, da Constituição da República (e-doc. 60). 

7. O recorrente agravou da decisão (e-doc. 62). Os autos foram a mim distribuídos (e-doc. 81). 

É o relatório.

Decido.

8. O recurso não merece prosperar.

9. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017). 

9.1. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:

“(...) 4. Repercussão geral demonstrada (art. 1.035 §§ 1º e 2º do CPC) – A controvérsia transcende o interesse subjetivo do recorrente porque: 
- Dimensão social – Atinge milhares de servidores que laboram em condições insalubres e aguardam definição sobre integralidade e paridade sem idade mínima.
- Dimensão jurídica – Há divergência entre tribunais sobre a subsistência da idade mínima após a EC 41/2003 e sobre a extensão do Tema 1019 fora da esfera policial, reclamando uniformização pelo STF. 
- Dimensão econômica – A correta aplicação do art. 40 § 4º-C altera o cálculo de benefícios e, consequentemente, impacta o custeio previdenciário dos entes federativos, repercutindo na gestão atuarial de diversos regimes próprios.” (e-doc. 54, p. 2-3; grifos no original).

9.2. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.

9.3. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:
 
“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
 (RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).
 
“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Agravo ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.456.832-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos).
 
10. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente.

11. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV (contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

12. No que se relaciona à alegação da negativa de prestação jurisdicional por parte do Órgão Recursal, com requerimento de nulidade das decisões, é de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

12.1. Da leitura dos acórdãos (e-docs. 47 e 51), tem-se que as decisões, inclusive dos embargos de declaração, foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.

13. Não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República (inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional). Conforme já comentado, o Colegiado efetivamente apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), o qual tem a seguinte ementa:
 “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos nossos).
 
13.1. Ainda nesse ponto, cumpre destacar a decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).

14. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação de regência. 

14.1. Para melhor exame, transcrevo os fundamentos da sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:

“Revisão da aposentadoria 
No assiste razão ao autor. Isso porque, ‘os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito paridade remuneratória e integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2 e 3 da EC 47/2005’ (STF, Recurso Extraordinário n. 590260, Ministro(a) Relator(a): Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 20/11/2008).’ (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5013828-74.2020.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Reny Baptista Neto, Segunda Turma Recursal, j. 28-02-2023). 
Com base na Súmula Vinculante n. 33 do STF, art. 57 da Lei n. 8.213/91 e Lei Municipal n. 4.076/99, foi concedida aposentadoria especial ao autor, isto em 01.04.2020, por ter ele completado 25 anos, 06 meses e 10 dias de tempo de contribuição (evento 1, CCON7):  (...)
No entanto, o autor pretende a conversão da aposentadoria especial, já concedida, em aposentadoria com paridade e integralidade, sem a observância dos requisitos de idade e tempo de contribuição, pois, segundo ele, ‘essas condições são conflitantes com a Aposentadoria Especial’. 
Sobre a questão, cito o entendimento segundo o qual ‘a concessão de aposentadoria especial, com integralidade de proventos e paridade remuneratória, sem que haja o cumprimento das condições estabelecidas na EC n. 47/2005, infringiria o conteúdo de normas constitucionais, além de violar o princípio da isonomia. Isso porque, os requisitos mais benéficos de idade e tempo de contribuição para obter a aposentadoria especial, visam facilitar o acesso do servidor, que trabalha em condições de risco saúde, jubilação. Porém, não lhe pode conferir a benesse da integralidade e paridade, sem que preencha os mesmos requisitos constitucionais exigidos de todos os demais servidores’ (TJSC, Apelação n. 5042659-89.2021.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 19-12-2023) (grifei). 
De acordo com os entendimentos citados, a viabilidade do pedido de conversão deve ser analisada segundo as regras de transição especificadas nos arts. 2 e 3 da EC 47/2005, que assim dispõem: (...)
No caso dos autos, o autor cumpriu 25 anos de contribuição antes de 12.11.2019, data da promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019, que vedou a conversão de tempo especial em comum (art. 10, 3 da EC n. 103/2019). 
Logo, viável a conversão do tempo especial em comum aplicando o fato de 1,4 em razão da insalubridade (25*1,4 = 35), o que resulta em 35 anos de contribuição ao tempo da concessão da aposentadoria especial. 
Apesar disso, o autor, época da aposentadoria especial, (01.04.2020) contava com 45 anos, 10 meses e 8 dias, já que nascido em 24.05.1974, não preenchendo o requisito de idade, o qual deve ser observado, conforme o disposto no art. 3, III da EC n. 47/2005. Sobre a questão, colhe-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: (...) 
Diante do exposto, sendo desnecessárias maiores digressões sobre a questão, a improcedência do pedido a medida que se impõe.” (e-doc. 34, p. 2-4; grifos acrescidos).  

14.2. Como se pode notar, a matéria objeto do recurso extraordinário foi decidida com fundamento na interpretação conferida ao enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF, ao art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, e à Lei municipal nº 4.076, de 1999.

14.3. Assim, somente a partir da reapreciação dos elementos probatórios do caso e da legislação infraconstitucional local seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável neste campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo:

“Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Revisão de aposentadoria especial. Requisitos. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. A decisão recorrida entendeu que a revisão das premissas sobre o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de legislação infraconstitucional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a questão ora sob análise acerca do preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial exige o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de legislação infraconstitucional.
III. Razões de decidir
3. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem para o reconhecimento da aposentadoria especial demandaria o exame da moldura fática e da legislação infraconstitucional aplicável.
4. A análise de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional, torna oblíqua e reflexa eventual ofensa constitucional, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário.
5. Incide, no caso, o entendimento consolidado nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, que vedam o reexame de provas e a interpretação de legislação local ou infraconstitucional em sede de recurso extraordinário.
6. As razões apresentadas no agravo interno não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo
7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
8. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.587.591-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 14/04/2026, p. 17/04/2026). 

“Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Tema 139 da repercussão geral. Necessidade de preenchimento dos requisitos da EC 47/2005. Inviabilidade de reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado por servidor público estadual, que busca o reconhecimento do direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade com os servidores da ativa, sob a alegação de ter preenchido os requisitos legais à luz da Constituição Federal, da EC 41/2003, da EC 47/2005 e da Súmula Vinculante 33 do STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público aposentado com fundamento no art. 40, § 4º, III, da Constituição, em razão da exposição habitual a agentes nocivos, faz jus à integralidade e à paridade dos proventos, mesmo sem o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º da EC 47/2005. 
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem reconheceu, com base nas provas constantes dos autos, que o servidor não preenchia os requisitos da EC 47/2005 para a concessão da aposentadoria com integralidade e paridade. 
4. Assim, a pretensão recursal pressupõe o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, à luz da Súmula 279 do STF.
IV. Dispositivo  e Tese
5. Agravo regimental desprovido.”
(ARE nº 1.552.475-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 28/08/2025). 

15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator